Tribunal: STF
Processo: ARE 1580461
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. VALOR ADICIONADO FISCAL. CRITÉRIO PARA OBTENÇÃO DO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA ARRECADAÇÃO DO ICMS PELO ESTADO. ART. 158, IV, CF/88. ART. 32, LC Nº 63/90. ART. 1°, I, LEI ESTADUAL Nº 11.038/97. ART. 1°, I, DECRETO ESTADUAL Nº 47.905/11. IMPOSSIBILIDADE DE SE DESPREZAR O RESULTADO INDIVIDUAL NEGATIVO DE ALGUMAS EMPRESAS ESTABELECIDAS NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE.



    I) Preliminarmente - A questão da existência de litisconsórcio passivo necessário já foi afastada nos autos à fl. 641, do que não foi interposto re curso pelo réu no momento oportuno. Estando preclusa a matéria, desnecessário o seu enfrentamento nesta instância.



    II) De acordo com o art. 3º, §1°, inciso I, da LC 63/90, o valor adicionado fiscal como critério para obtenção do Índice de Participação do Município na arrecadação do ICMS pelo Estado corresponde ao valor das mercadorias saídas, acrescido do valor das prestações de serviços, no seu território, deduzido o valor das mercado rias entradas, em cada ano civil. Nesse sentido, o valor adicionado corresponde ao montante que a mercadoria ou serviço agregou na etapa de circulação ocorrida no território do Município no ano civil. E esse valor deve ser pautado por todas as operações praticadas em seu território, independentemente de o resultado individual de cada empresa ser positivo ou negativo. Por óbvio que alguns contribuintes estabelecidos no Município vão influenciar, individualmente, de forma negativa na apuração do valor adicionado do Município, o que não pode ser desconsiderado, sob pena de não retratar a realidade do processo de circulação de mercadorias e, por consequência, do valor agregado aos cofres públicos.



    III) In casu, a perícia constatou que, embora o Estado tenha utilizado VAF negativo de algumas empresas e estabelecimentos para a apuração da base de cálculo do índice de Participação do Município de Porto Alegre no ICMS, ao final, o VAF foi positivo.



    IV) Com isso, se reputa adequado o critério de cálculo adotado pelo Estado do Rio Grande do Sul para apuração do Valor Adicionado Fiscal, que influencia na composição do Índice de Participação do Município de Porto Alegre no ICMS arrecadado.



    APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, § 2º; e 158, IV e parágrafo único, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente